Tribunal: TJPA
Processo: 0808997-06.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808997-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA SEARA ADMINISTRATIVA. AFASTADA. MÉRITO. PRETENSÃO QUE SEJA DISPONIBILIZADO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) DE CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 12.764/12. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Afastada a alegação de limites orçamentários, tendo em mira que não pode o Município se furtar à observância dos seus encargos constitucionais, pelo que a menção a interferência do Poder Judiciário na Administração Pública com vistas implementação de políticas públicas não se sustenta diante da comprovação da necessidade de atendimento especializado.

2. A Constituição Federal estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, bem como estabelece o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

3. A probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, restam demonstrados diante da narrativa da exordial e provas carreadas, evidenciando ser o menor diagnosticado com transtorno de espectro autista e necessita de profissional especializado para acompanhá-lo durante as aulas.

4. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela urgência a teor do artigo 300 do CPC/15, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau que a deferiu.

5. Recurso conhecido e não provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

10048262, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0835157-38.2022.8.14.0301), proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega, não haver omissão do município acerca de política pública aos estudantes que sofrem do transtorno do espectro autista, devendo ser considerada a limitação da atuação do Poder Judiciário quanto a tais questões, inclusive, da discricionariedade do Poder Executivo na eleição de prioridades das políticas públicas e da impossibilidade do Poder Judiciário intervir em tais políticas; inexistência de demonstração da necessidade do atendimento individualizado; valor exagerado das astreintes e ausência de requisitos para concessão de tutela provisória: implausibilidade do pedido sem avaliação mínima da situação de fato.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento do recurso de agravo interno, ante o preenchimento de seus requisitos de cabimento, para que então lhe seja dado provimento para revogar a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10648370.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No que tange ao questionamento de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário em políticas públicas, destaco que o Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal Federal.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA.

I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes.

II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 984426 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 06-04-2022 PUBLIC 07-04-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.

II -Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III -E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV -É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

V - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF -AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019).

No que se refere a ausência de requisitos para concessão de tutela, constato que a argumentação exposta pela parte agravante não foi suficiente para desconstituir a diretiva combatida, tendo em vista que o pleito encontra amparo em base constitucional e infraconstitucional, vejamos a seguir.

A Constituição Federal, em seu art. 205, estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, ao passo que o art. 206, inciso I, estabelece o princípio da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”.

Outrossim, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90):

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;” “Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;”

No mesmo sentido está a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nos seus artigos 4º, 58 e 59 . Ainda, o Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999 (regulamentador da Lei n.º 7.853/89, sobre o apoio e a integração social da pessoa com deficiência), o qual prevê:

“Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo;

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; e

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação.”

Nessa perspectiva o Supremo Tribunal Federal, já decidiu:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2.
À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta
. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7.
A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV
. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

(ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016)

Na mesma direção, há julgados deste Tribunal: 2019.03357617-27, 207.320, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-20; 1558151, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03- 25, Publicado em 2019-04-02.

Conclui-se, portanto, ser dever do Poder Público e seus órgãos assegurar às pessoas com deficiência e àquelas com transtorno global do desenvolvimento com diagnóstico de autismo o efetivo exercício de seus direitos básicos, dentre eles, de ver assegurados os meios necessários para viabilizar a frequência regular em estabelecimento de ensino adequado. Nesse sentido, portanto, a criança, diagnosticada com transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84+ F90.0), tem direito a receber educação adequada, garantia de fundamento Constitucional.

No que tange aos questionamentos alusivos à necessidade de avaliação específica para definição do atendimento especializado permanente, constato que o laudo médico prescrito pelo psiquiatra que acompanha a criança (ID 56312490 - Pág. 9) já estabelece a necessidade de acompanhamento e atenção regular, sendo pertinente como meio de prova, pelo que a avaliação específica por equipe multidisciplinar não implica em impeditivo para a tutela, uma vez que eventual avaliação poderá ser feita no decorrer do atendimento especializado dispensado ao menor no ambiente escolar.

No caso em apreço, restou incontroverso e induvidoso, pelos documentos colacionados, que o menor é diagnosticado com transtorno de espectro autista, encontrando-se matriculada na rede de ensino Escola Municipal de Ensino Fundamental Rotary necessita de profissional especializado para acompanhá-lo durante as aulas.

A propósito, vale citar julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2.
À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta.
5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7.
A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV
. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

(ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016)

Na mesma direção este Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO QUE SEJA DISPONIBILIZADO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) DE CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 12.764/12. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece que ?a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho?, bem como estabelece o princípio da ?igualdade de condições para o acesso e permanência na escola?; 2. No caso dos autos, a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, restam demonstrados diante da narrativa
da exordial e provas carreadas, vez que o menor E. H. S. S. é portador de necessidades especiais, especificamente do transtorno de espectro autista e necessita de profissional especializado para acompanhá-lo durante as aulas
; 3. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela urgência a teor do artigo 300 do CPC/15, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau que a deferiu; 4.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2019.03357617-27, 207.320, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL. NECESSIDADE COMPROVADA.OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012. ART. 208, CF/88. ART. 2º, DEC. Nº 7611/11. ART. 58, LDB. ECA. ÓBICE DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. § 6º, DO ART. 497, DO CPC.
1- Deferida tutela antecipada pelo juízo a quo, para que o Estado do Pará adote as providências administrativas adequadas ao regular fornecimento de atendimento educacional especializado às crianças e adolescentes portadores de deficiência relacionados às fls.67/68, até o primeiro dia letivo do primeiro semestre de 2017, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais
); 2- O dever de prestação dessa assistência, por profissionais da área, vem positivado no art. 208, da CF/88; no art. 2º, do Decreto nº 7611/11; no art. 58, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece os serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender à peculiaridades da clientela de Educação Especial; em especial, no parágrafo único, do art. 3º, da lei nº 12.764/12, que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e no Estatuto da Criança e do Adolescente trata da questão em seus artigos 4º e 54, III; 3- O direito à educação insere-se no rol de direitos fundamentais, está intimamente ligado à dignidade humana. Alegações de ordem financeira não podem ser oponíveis à realização do mínimo existencial, pelo que afastadas as teses sobre limitações orçamentárias e reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao Princípio da Separação dos Poderes, ou à prerrogativa de discricionariedade da Administração, porquanto configurada, no caso, a omissão do Estado; 4- A aplicação de astreinte contra a Fazenda Pública é matéria não defesa na legislação, bem ainda reconhecida pela jurisprudência pátria Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual. 5- Valor da multa diária reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais) até o patamar de R$100,000,00 (cem mil reais), para evitar oneração desmensurada do ente público, com fulcro no § 6º, do art. 497, do CPC; 6- A vedação de concessão de liminar contra o poder público insculpida no §3º, da Lei 8.437/92, não afasta o cumprimento de obrigações constitucionais inerentes ao Poder Estatal, como a reportada nos autos, qual seja salvaguardar direito fundamental à educação de pessoas portadoras de necessidades especiais, máxime quando inexistirem provas robustas que justifiquem a omissão do Estado; 7- Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o valor da multa diária imposta para R$5.000,00 (cinco mil reais), estabelecendo, de ofício, o limite máximo de R$100,000,00 (cem mil reais), mantendo a decisão de primeiro grau nos demais termos. Agravo interno não conhecido, ante sua prejudicialidade. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, com base na fundamentação acima expendida, conhecer do agravo de instrumento e dar parcial provimento para alterar somente o valor da multa diária imposta para R$5.000,00 (cinco mil reais), estabelecer, de ofício, o limite máximo de R$100,000,00 (cem mil reais), mantendo a decisão de primeiro grau nos demais termos. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25 de Março de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(1558151, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-02)

Ademais, não constato qualquer situação urgente a ser suspensa, por não vislumbrar iminente prejuízo ao Município recorrente, sendo certo que o risco de lesão grave ou de difícil reparação milita em favor da parte agravada.

Portanto, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à educação, que deve ser concretizado a luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento, pelo que mantenho a multa e a limitação estabelecida.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/02/2023